Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700132-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMBRAF EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDACOES LTDA, ANTENOR OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Agravante para se manifestar quanto aos documentos juntados no ID 43112876. Prazo de 10 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.